Tribunal: STF
Processo: RMS 35349
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PARCELA RETROATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COMPREENDIDOS NO PRÓPRIO OBJETO INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM RECENTE JULGADO DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.